Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-08.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-08.2023.8.14.0031

APELANTE: RAIMUNDA DOS REIS PINHEIRO

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800142-08.2023.8.14.0031

APELANTE: RAIMUNDA DOS REIS PINHEIRO

Advogados do(a) APELANTE: MAYCO DA COSTA SOUZA - PA19131-A, TONY HEBER RIBEIRO NUNES - PA17571-A, ISAAC WILLIANS MEDEIROS - PA26850-A

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado do(a) APELADO: FELICIANO LYRA MOURA - PA19086-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada a contratação de empréstimo consignado, bem como informado ainda a data do crédito na conta corrente de titularidade da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2. Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA DOS REIS PINHEIRO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Indenizatória c/c Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado.

Consta de peça inicial que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais.

Em sentença (Id. 17402102), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 17402115, onde alega em apertada síntese que é uma pessoa idosa, analfabeta, e que, em nenhum momento autorizou, tampouco tinha conhecimento de tal empréstimo consignado, afinal, nunca compareceu à instituição para realizar tal procedimento.

Afirma ainda que nunca recebeu os benefícios da suposta contratação, bem como que há divergências entre o contrato apresentado e o extrato do INSS. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no Id. 17402120 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo consignado foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato firmado pela própria autora, assinado também por seu esposo (id. 17402080), além dos documentos pessoais de identificação da autora (id. 17402080, pág.9)

De igual modo, consta ainda a informação, tanto no contrato celebrado entre as partes quanto do comprovante de transferência bancária (id. 17402089), de que o crédito foi efetuado diretamente na conta bancária de titularidade da autora.

Por outro lado, verifico que a parte autora sequer trouxe o seu extrato bancário, para demonstrar que não recebeu o empréstimo reclamado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente em 2023 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que perpetuaram desde 2021.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia os débitos que foram realizados em sua aposentadoria por aproximadamente quatro anos.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 06/08/2024